Tribunal: TJPA
Processo: 0103666-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103666-98.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZA HELENA MATIAS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE – EMPREGADO DEMITIDO – COBRANÇA REAJUSTADA – POSSIBILIDADE – ART. 30 DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE CUMULADO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA 279
– REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade dos procedimentos adotados pela apelante, inexistência de dano moral a reparar e à impossibilidade de sua condenação ao ônus da sucumbência.

3.

A questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Prestação de Serviço de Plano de Saúde proporcionado pela UNAMA enquanto a apelada era sua empregada, à vista do pleito desta em manter-se como beneficiária e à discussão acerca do valor a ser pago.

4.

R
esta incontroverso que, após a demissão sem justa causa da recorrida, esta fora mantida como beneficiários do plano de saúde contratado entre a ré e a ex-empregadora, na forma do art. 30 da Lei 9.656/1998,

5.

Conforme esclarecido em contestação, o UNIPLAN mantido entre a ré e a ex-empregadora foi rescindido em 03/11/2015, à vista da decisão sem justa causa da apelada do quadro de empregados da UNAMA, restando adjacente a discussão acerca do valor a ser pago.

6.

O art. 30, caput e §§ 1º e 2º da Lei 9.656/1998 assegurou ao empregado demitido sem justa causa e ao grupo familiar inscrito o direito de manter a condição de beneficiários em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arquem com seu pagamento integral, pelo período mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

7.

Da análise da jurisprudência temática observa-se que o entendimento do C. STJ firma-se no sentido de que o “pagamento integral” da redação dos

arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 para manutenção de ex-empregado, demitido sem

justa causa ou aposentado em plano de saúde ofertado por ex-empregadora,

deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais

para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde.

8.

Especificamente quanto ao valor da mensalidade a ser paga para permanência do ex-empregado e deus dependentes no plano de saúde, a Resolução Normativa n.º 279/2011, editada pela ANS, prevê duas possibilidades distintas: uma com a manutenção da mesma remuneração devida pelos planos contratados, e outra com a possibilidade de preços distintos. Isso a depender da contratação ou não de plano privado exclusivo, separado do plano dos empregados ativos, para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, conforme previsto no artigo 13, II da referida resolução
.

9.

Na presente hipótese, existe cláusula contratual expressa no contrato da ex-empregadora da apelada que prevê a sua inserção em plano voltado a demitidos e inativos, fazendo incidir o disposto no art. 16 da RN 279/2011:

10.

Ainda que o segurado tenha direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e assistência, a legislação aplicável ao tema não lhe confere o mesmo direito quanto ao preço pago quando da vigência do contrato de trabalho.

11.

A
autora subscreveu documento no qual havia informação clara e objetiva acerca da necessidade do pagamento das mensalidades de forma integral, declarando, ainda sua ciência quanto aos novos valores a serem cobrados.

12.

D
iante da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, inclusive em relação aos danos morais e ônus de sucumbência, à vista do exercício regular de direito da operadora de plano de saúde.

13.

Reforma integral com o consequente acolhimento das razões recursais, devendo ainda os ônus da sucumbência serem invertidos com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, o qual deverá restar suspenso em razão do deferimento da Justiça Gratuita na Juízo de Origem (ID
5064714 - Pág. 1
).

14.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
LUIZA HELENA MATIAS TRINDADE
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada contra si por
LUIZA HELENA MATIAS TRINDADE
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, requerendo a manutenção das mesmas condições do Plano de Saúde pago por sua então empregadora após o rompimento da relação contratual entre estas, após a recusa da requerida.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
5064783
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Obrigar a UNIMED a assegurar o direito da autora de manter-se como beneficiária do Plano de Saúde Uniplan, Cobertura Nacional, nas mesmas condições e valores praticados de quando estava empregada, ressalvando que o valor arcado pela empregadora fosse somado ao pago pela beneficiária, além de aplicados os índices de reajuste pagos aos empregados em atividade; 2.Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e juros de mora, a partir do arbitramento; 3. Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico interpôs recurso de Apelação (ID
5064784
).

Aduz que a apelada fora excluída do plano de saúde a pedido da sua então empregadora após demissão sem justa causa, afirmando que o Plano de Saúde Uniplan possui cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados separado do plano dos empregados da ativa, o qual mantém a mesma segmentação, diferenciando-se tão somente em relação à reajuste e preços, conforme a Resolução n.°

279/2011-ANS e o art. 30 da Lei n.° 9.656/1998.

Sustenta que o termo “mesmas condições” não pode ser confundido com “preço da mensalidade”, ressaltando que a diferença entre as expressões reside no fato de preço a ser pago pela recorrida não ser o mesmo.

Refuta qualquer ilegalidade ou abusividade por se tratar de plano privado destinado exclusivamente a ex-empregados ativos e inativos, ressaltando que esta disposição decorre do princípio da legalidade à vista do caráter suplementar do serviço à saúde que presta.

Impugna a existência de ofensa de cunho moral à apelante, afirmando que agiu tão somente em observância às leis que regulam a matéria.

Afirma ser indevida a sua condenação ao ônus da sucumbência, aduzindo que a pretensão autoral se volta à obrigação de fazer improcedente.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5064786.

Os autos foram digitalizados (ID 5064787).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito, tendo suscitado prevenção da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, porquanto relatora do Agravo de Instrumento n.°
0007612-66.2016.814.0000
(ID
5067940
).

Conclusos os autos ao Juiz-Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, este declarou-se suspeito (ID
5687647
), retornando-me os autos conclusos.

Instada a se manifestar (ID
5722842
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
6363502
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade dos procedimentos adotados pela apelante, inexistência de dano moral a reparar e à impossibilidade de sua condenação ao ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões trazidas à apreciação desta Turma:

A questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Prestação de Serviço de Plano de Saúde proporcionado pela UNAMA enquanto a apelada era sua empregada, à vista do pleito desta em manter-se como beneficiária e à discussão acerca do valor a ser pago.

Analisados os autos, verifico r
estar incontroverso que, após a demissão sem justa causa da recorrida, esta fora mantida como beneficiários do plano de saúde contratado entre a ré e a ex-empregadora, na forma do art. 30 da Lei 9.656/1998, in verfbis:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Conforme esclarecido em contestação, o UNIPLAN mantido entre a ré e a ex-empregadora foi rescindido em 03/11/2015, à vista da decisão sem justa causa da apelada do quadro de empregados da UNAMA, restando adjacente a discussão acerca do valor a ser pago.

Nesse sentido, importante esclarecer que o art. 30, caput e §§ 1º e 2º da Lei 9.656/1998 assegurou ao empregado demitido sem justa causa e ao grupo familiar inscrito o direito de manter a condição de beneficiários em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arquem com seu pagamento integral, pelo período mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Somado a isso, da análise da jurisprudência temática observa-se que o entendimento do C. STJ firma-se no sentido de que o “pagamento integral” da redação dos

arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 para manutenção de ex-empregado, demitido sem

justa causa ou aposentado em plano de saúde ofertado por ex-empregadora,

deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais

para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde.

Especificamente quanto ao valor da mensalidade a ser paga para permanência do ex-empregado e deus dependentes no plano de saúde, a Resolução Normativa n.º 279/2011, editada pela ANS, prevê duas possibilidades distintas: uma com a manutenção da mesma remuneração devida pelos planos contratados, e outra com a possibilidade de preços distintos. Isso a depender da contratação ou não de plano privado exclusivo, separado do plano dos empregados ativos, para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, conforme previsto no artigo 13, II da referida resolução, in verbis:

Art. 13. Para manutenção do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado como beneficiário de plano privado de assistência à saúde, os empregadores poderão:

I - manter o ex-empregado no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria; ou

II - contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, na forma do artigo 17, separado do plano dos empregados ativos.

(Grifo nosso)

Na presente hipótese, existe cláusula contratual expressa no contrato da ex-empregadora da apelada que prevê a sua inserção em plano voltado a demitidos e inativos, fazendo incidir o disposto no art. 16 da RN 279/2011:

Art. 16. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as
mesmas condições de reajuste, preço
, faixa etária e fator moderador
existentes durante a vigência do contrato de

trabalho
.

§ 1º O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado deverá corresponder ao valor integral estabelecido na tabela de custos por faixa etária de que trata o caput do artigo 15 desta Resolução, com as devidas atualizações.

§ 2º É permitido ao empregador subsidiar o plano de que trata o caput ou promover a participação dos empregados ativos no seu financiamento, devendo o valor correspondente ser explicitado aos beneficiários.

Na hipótese em comento, a parte autora pretende a manutenção do plano com a assunção das parcelas mensais na mesma forma do plano empresarial. Ora, como visto, ainda que o segurado tenha direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e assistência, a legislação aplicável ao tema não lhe confere o mesmo direito quanto ao preço pago quando da vigência do contrato de trabalho.

Ademais, cumpre ressaltar, repita-se, que a autora subscreveu documento no qual havia informação clara e objetiva acerca da necessidade do pagamento das mensalidades de forma integral, declarando, ainda sua ciência quanto aos novos valores a serem cobrados.

Assim, diante da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, inclusive em relação aos danos morais e ônus de sucumbência, à vista do exercício regular de direito da operadora de plano de saúde.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

5. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno no recurso especial desprovido.

(AgInt no REsp 1796765/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO MANTIDO PELO EMPREGADOR. DEMISSÃO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO.
DIREITO À MANUTENÇÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO REAVALIADO PELA ESTIPULANTE E PELA OPERADORA DO PLANO. ALTERAÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A decisão, fundamentada, analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não podem ser acolhidos os presentes embargos. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70074430612, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/08/2017).

Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO MANTIDO PELO EMPREGADOR. DEMISSÃO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. DIREITO À MANUTENÇÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da publicação da sentença e da interposição do presente recurso. II. De acordo com o art. 31, da Lei nº 9.656/98, garante ao aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos o direito de manutenção como beneficiário no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. III. No caso concreto, o autor cumpriu com todos os requisitos exigidos pelo aludido dispositivo legal, uma vez que é aposentado e contribuiu para o referido plano por mais de dez anos. Ademais, não há qualquer exigência legal de que o período de contribuição para o plano de saúde deve ser contínuo e ininterrupto.
Pelo contrário, o art. 6º, 2º, da Resolução Normativa nº 279/2011, da ANS, prevê a possibilidade da soma dos períodos de contribuição para fins dos direitos previstos nos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98. IV. Assim, deve ser garantido o direito de permanecer como beneficiário no plano de saúde mantido pela empresa em que trabalhava, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072480106, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017).

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MENSALIDADE INTEGRAL DO PLANO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NÃO ABUSIVIDADE. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à manutenção vitalícia do plano de saúde padrão Especial I e Especial (art. 31 da Lei 9.656/98). Não acolhimento. Autor que não é aposentado pelo regime geral da previdência social. Beneficiário de plano de previdência privada do Itaú que não tem direito à manutenção vitalícia. Direito apenas à manutenção temporária, conforme art. 30 da Lei 9.656/98, pelo período de 24 meses a partir de 01/08/2018. Direito esse não negado pela ré e do qual o autor estava usufruindo. Pedido inicial de manutenção vitalícia no plano, portanto, improcedente.
Questionamentos a respeito do valor integral da mensalidade. Valor cobrado que não comporta mudança. Majoração da mensalidade do titular que não decorreu de reajuste abusivo, mas sim porque, a partir da demissão, caberia a ele arcar com o valor integral da mensalidade (sem o auxílio que antes era da empregadora)
. Reestruturação do plano de saúde do Banco Itaú, sem distinção entre ativos e inativos.
Ausência de abusividade quando há uma mudança de plano de ambas as categorias – ativos e inativos. Valor integral do plano que, em razão da reestruturação, será a do novo plano de saúde. Caso semelhante ao da empresa General Motors, como admitido pelo STJ no RESP nº 1.479.420/SP. Precedentes deste TJSP. Abusividade da cobrança de mensalidade por faixa etária. Não acolhimento. Aplicação do IRDR nº 0043940-25.2017.8.26.0000. Autor que não está na última faixa de reajuste. Faixas etárias e percentuais de reajuste do plano da agregada que estão em conformidade com a RN 63/2003 da ANS. Inexistência de reajuste por aumento de sinistralidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10800826520188260100 SP 1080082-65.2018.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 09/04/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

5. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno no recurso especial desprovido.

(AgInt no REsp 1796765/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Ementa: PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. CONTRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. - Manutenção da contratação. Hipótese do art. 31 da Lei nº 9.656/98. Funcionário que participou do plano de demissão voluntária e que contribuiu por mais de dez anos com o plano oferecido pela sua ex-empregadora e que tem o direito de permanecer na mesma condição assistencial existente à época de sua aposentadoria, assumindo o pagamento integral das prestações. - A adesão a plano de saúde pelo sistema de coparticipação não desqualifica, por si só, a natureza contributiva da assistência médica fornecida pela empregadora, porquanto referido benefício é custeado indiretamente pelo empregado, já que considerado prestação "in natura" que compõe o seu salário. Ainda que o pagamento seja parcialmente custeado pela empregadora, é certo que esta o faz como remuneração indireta do labor de seu funcionário.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70072416050, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 30/03/2017).

CONCLUSÃO

Assim, peço vênia à Procuradoria de Justiça que opina pela manutenção da sentença, uma vez que as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua reforma integral com o consequente acolhimento das razões recursais, devendo ainda os ônus da sucumbência serem invertidos com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, o qual deverá restar suspenso em razão do deferimento da Justiça Gratuita na Juízo de Origem (ID
5064714 - Pág. 1
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém, 14/10/2021